Tribunal: CARF
Processo: 10920.901211/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.901211/2014-47
ACÓRDÃO
3001-004.056 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPER S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/09/2013
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ROYALTIES.
CESSÃO
DE
TECNOLOGIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os pagamentos ao exterior decorrentes de cessão de direito de uso de
tecnologia, remunerados mediante royalties proporcionais à produção,
caracterizam obrigação de dar e não configuram prestação de serviços, não
se sujeitando à incidência de PIS/Cofins-Importação, nos termos da Lei no
10.865/2004 e do Parecer COSIT no 11/2011.
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA OPERAÇÃO.
VALORAÇÃO DA PROVA.
A qualificação jurídica da operação deve decorrer da realidade econômica
demonstrada nos autos. A análise integrada de documentos que
evidenciem remuneração por exploração de tecnologia, ausência de
prestação de serviços técnicos e coerência do tratamento tributário das
remessas permite caracterizar cessão de direitos e afastar a incidência das
contribuições.
DCTF. RETIFICAÇÃO. PROVA MATERIAL DO CRÉDITO.
A vedação ao reconhecimento de crédito fundada exclusivamente em
retificação de DCTF não se aplica quando o direito creditório decorre de
prova material da inexistência do fato gerador e do pagamento indevido.
COMPENSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Demonstrada a inexistência do fato gerador e o pagamento indevido,
impõe-se o reconhecimento do direito creditório e a homologação da
compensação.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.056 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901211/2014-47
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3001-004.055, de 27 de fevereiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 10920.901212/2014-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco de Miranda (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian
Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira(Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Leandro Wilhelm Wolff.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Compensação
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.056 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901211/2014-47
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele
toma-se conhecimento.

2. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
A controvérsia submetida ao julgamento deste Colegiado consiste em
verificar a existência de direito creditório decorrente de alegado
pagamento indevido de Cofins-Importação relativo ao período de apuração
09/2013, utilizado como fundamento para compensação declarada em
PER/DCOMP.
A autoridade fiscal não homologou a compensação sob o fundamento de
inexistência de crédito disponível, porquanto o pagamento indicado como
origem do crédito teria sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, entendimento posteriormente mantido pela
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
A Recorrente sustenta, em síntese, que o recolhimento decorreu de erro
de enquadramento jurídico da operação subjacente, afirmando que os
valores remetidos ao exterior referem-se a royalties decorrentes de cessão
de tecnologia, hipótese que não caracteriza importação de serviços e,
portanto, não se sujeita à incidência de PIS/Cofins-Importação.
A questão controvertida, portanto, ultrapassa a análise meramente formal
da retificação da declaração fiscal, impondo o exame da própria ocorrência
— ou não — do fato gerador das contribuições.

3. DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA OPERAÇÃO — PREVALÊNCIA DA
SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA
No âmbito do processo administrativo fiscal vigora o princípio da verdade
material, segundo o qual a qualificação jurídica dos fatos deve decorrer da
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.056 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901211/2014-47
4
realidade econômica efetivamente demonstrada nos autos, e não da mera
classificação formal adotada pelo contribuinte em suas declarações.
A declaração prestada em DCTF constitui instrumento de confissão de
dívida e de prestação de informações à Administração Tributária, mas não
possui o condão de definir, de forma definitiva, a natureza jurídica das
operações subjacentes quando demonstrado que houve equívoco de
subsunção do fato à norma tributária.
Nessa perspectiva, a correta análise da incidência tributária exige a
investigação da substância econômica da operação, com a identificação da
natureza da obrigação assumida pelas partes, distinguindo-se, para fins
tributários, a obrigação de dar — típica das hipóteses de cessão de direitos
— da obrigação de fazer, característica da prestação de serviços.
Tal distinção assume especial relevância no caso dos autos, uma vez que a
incidência das contribuições ao PIS e à Cofins na importação pressupõe a
existência de prestação de serviços por residente ou domiciliado no
exterior.
À luz dessas premissas metodológicas, passa-se ao exame do conjunto
probatório constante dos autos, a fim de verificar a natureza jurídica da
operação subjacente às remessas ao exterior.

4. DA NATUREZA DA OPERAÇÃO OBJETO DOS AUTOS
4.1 Do conjunto probatório
A controvérsia relativa à incidência das contribuições na importação exige
a verificação da natureza jurídica da operação subjacente às remessas ao
exterior, especialmente quanto à existência — ou não — de prestação de
serviços por residente no exterior.
Nesse contexto, a solução da lide demanda a análise integrada do conjunto
probatório constante dos autos, a fim de verificar se os pagamentos
realizados correspondem à contraprestação por serviços técnicos ou à
remuneração pela cessão de direito de uso de tecnologia.
O termo de audiência judicial juntado aos autos estabelece que a empresa
estrangeira se obriga a fornecer tecnologia à Recorrente mediante
pagamento de royalties calculados mediante percentuais incidentes sobre
a produção, nos termos de contrato de transferência de tecnologia
celebrado entre as partes. Tal documento revela a natureza da obrigação
assumida, indicando que a remuneração decorre da disponibilização de
tecnologia e não da execução de atividades técnicas específicas.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.056 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901211/2014-47
5
Embora o contrato originário de transferência de tecnologia não tenha sido
integralmente juntado aos autos, o referido termo judicial constitui
elemento probatório idôneo para demonstrar o objeto da relação jurídica,
especialmente quando corroborado pelos demais documentos constantes
do processo.
As invoices emitidas pela empresa estrangeira identificam expressamente
os valores faturados como royalties, sem qualquer discriminação de
serviços técnicos, consultoria, assistência especializada ou atividades que
caracterizem obrigação de fazer. A ausência de cobrança por horas técnicas
ou por prestação específica de serviços constitui indicativo relevante da
natureza da operação, afastando a caracterização de importação de
serviços.
A memória de cálculo apresentada demonstra que a remuneração é
variável e proporcional à produção de determinados itens fabricados pela
Recorrente, evidenciando que o pagamento está vinculado à exploração
econômica da tecnologia disponibilizada. Tal forma de remuneração revela
a existência de contraprestação pelo direito de utilização de ativo
intangível, característica típica dos contratos de exploração de propriedade
intelectual.
Ademais, verifica-se que as remessas ao exterior foram submetidas à
incidência de IRRF e CIDE, regime tributário usualmente aplicável aos
pagamentos decorrentes de cessão de tecnologia. Embora tal circunstância
não seja, por si só, determinante, constitui elemento adicional de
coerência jurídica que reforça a qualificação da operação como pagamento
de royalties.
A análise conjunta desses elementos demonstra, de forma convergente,
que a relação jurídica subjacente às remessas ao exterior envolve cessão
de direito de uso de tecnologia, inexistindo evidência de prestação de
serviços técnicos ou de obrigação de fazer por parte da empresa
estrangeira.

4.2 Do enquadramento jurídico da obrigação
A vinculação da remuneração à produção constitui característica clássica
dos contratos de exploração de propriedade intelectual, nos quais o
pagamento representa contraprestação pelo direito de utilização de
determinado ativo intangível.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.056 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901211/2014-47
6
Diferentemente das hipóteses de prestação de serviços técnicos,
usualmente remuneradas mediante honorários fixos ou proporcionais ao
tempo despendido, a remuneração variável e vinculada à produção
evidencia a existência de cessão de direito de uso de tecnologia.
Configura-se, assim, obrigação de dar, própria da cessão de direitos, e não
obrigação de fazer.

4.3 Da síntese da prova e da formação do convencimento
Da análise integrada do conjunto probatório constante dos autos, verifica-
se a existência de elementos convergentes que demonstram a natureza
jurídica da operação como cessão de direito de uso de tecnologia,
remunerada mediante royalties.
Com efeito, o termo de audiência judicial evidencia a disponibilização de
tecnologia pela empresa estrangeira mediante remuneração vinculada à
produção; as invoices identificam expressamente os valores como
royalties, sem discriminação de serviços técnicos; a memória de cálculo
demonstra remuneração proporcional à exploração econômica da
tecnologia; e o tratamento tributário conferido às remessas, com
incidência de IRRF e CIDE, revela coerência com o regime jurídico aplicável
à cessão de tecnologia.
Tais elementos, considerados em conjunto, permitem afastar a hipótese de
prestação de serviços por residente no exterior e evidenciam que a relação
jurídica subjacente envolve obrigação de dar, consistente na cessão de
direito de uso de ativo intangível.
Forma-se, assim, o convencimento de que os pagamentos efetuados não
decorrem de prestação de serviços, mas de exploração de propriedade
intelectual, circunstância que afasta a incidência das contribuições na
importação e conduz ao reconhecimento do pagamento indevido.

5. DA NÃO INCIDÊNCIA DE PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO
Nos termos da legislação de regência e do entendimento consolidado no
Parecer COSIT no 11/2011, a incidência das contribuições ao PIS e à Cofins
na importação pressupõe a existência de prestação de serviços por
residente ou domiciliado no exterior.
O referido parecer distingue as hipóteses de prestação de serviços das
situações de mera cessão de direitos, concluindo que os pagamentos a
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.056 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901211/2014-47
7
título de royalties, quando não associados à prestação de serviços técnicos,
não configuram importação de serviços.
Tendo sido caracterizada, no caso concreto, a cessão de direito de uso de
tecnologia remunerada mediante royalties, conclui-se pela inexistência do
fato gerador das contribuições.

6. DO PAGAMENTO INDEVIDO E DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
Reconhecida, a partir da análise do conjunto probatório, a inexistência de
prestação de serviços e a natureza da operação como cessão de tecnologia,
conclui-se pela ausência do fato gerador das contribuições.
O recolhimento efetuado pela Recorrente decorreu de erro de
enquadramento jurídico da operação, consistente na indevida classificação
dos pagamentos como importação de serviços.
Nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional, o pagamento
indevido gera direito à restituição ou compensação, estando demonstrados
nos autos o pagamento realizado, o valor recolhido, a natureza da
operação e a causa do indébito, o que evidencia a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.

7. DA INAPLICABILIDADE DO ÓBICE RELATIVO À MERA RETIFICAÇÃO DE
DCTF
A jurisprudência administrativa consolidou entendimento no sentido de
que a mera retificação de declaração fiscal não constitui prova suficiente
da existência de crédito tributário.
Todavia, a hipótese dos autos não se funda exclusivamente na retificação
declaratória, mas em conjunto probatório que evidencia a natureza jurídica
da operação e a inexistência do fato gerador.
A retificação da DCTF constitui, no caso, consequência do reconhecimento
do erro de enquadramento jurídico, e não o fundamento exclusivo do
direito creditório.

8. DO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
A decisão recorrida partiu da premissa de existência válida do fato gerador
e fundamentou-se na inexistência de crédito disponível e na ausência de
comprovação da origem do crédito.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.056 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901211/2014-47
8
Entretanto, tal premissa não se confirma diante da análise material ora
realizada, que evidencia a inexistência do fato gerador da contribuição.
A utilização do pagamento para quitação de débitos não impede o
reconhecimento do indébito quando demonstrada a inexistência da
obrigação tributária originária. Se o recolhimento decorreu de erro quanto
à incidência do tributo, a extinção do débito fundada nesse pagamento não
afasta o direito do contribuinte à restituição ou compensação.

Do exame dos autos conclui-se que a operação subjacente consiste em
cessão de tecnologia remunerada mediante royalties, não caracterizando
prestação de serviços e não se sujeitando à incidência de Cofins-
Importação.
O recolhimento efetuado configura pagamento indevido, restando
demonstrada a existência de crédito passível de compensação.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito creditório decorrente do pagamento indevido de
Cofins-Importação e determinar a homologação da compensação
declarada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 284
DF CARF MF
Original